Tribunal: CARF
Processo: 10380.016599/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016599/2008-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.189 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BERNARDO AIRES CORREA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, com o retorno dos autos à unidade da Receita Federal, para que se intime a fonte
pagadora a confirmar e comprovar as informações prestadas em DIRF. Vencido o conselheiro
Wilsom de Moraes Filho (relator), que votava por prosseguir com o julgamento na sessão.
Designado para redigir a proposta de diligência o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-24.584 - 1a Turma da
DRJ/FOR (fls. 82 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, para formalização do lançamento da infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 155.070,00 com o IRRF s/infração de R$ 20.183,03, da
fonte pagadora Prefeitura de São João da Serra.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
DEFERIDA PARCIALMENTE, fl. 03.
Conseqüentemente, foi emitida nova Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/08, relativo ao ano-calendário de 2005, exercício
de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 26.210,19, incluindo multa de ofício e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016599/2008-95
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016599/2008-95

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 08, foi:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 119.600,00, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 16.408,67.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO NO VALOR DE R$ 119.600,00
DA FONTE PAGADORA SÃO JOÃO DA SERRA PREFEITURA, CUJO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO VALOR DE R$ 16.408,67 FOI
DEVIDAMENTE COMPENSADO.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05 e 08.
Dessa alteração, restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
586,13 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 12.867,06.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
01/10/2008, fl. 11, o contribuinte apresentou impugnação em 14/10/2008, fl. 02,
alegando declaração da fonte pagadora é falsa, pois não recebeu os valores informados.
Aduz, ainda que estava providenciando provas para desmascarar tal prefeito.
O contribuinte anexou petição para Promotoria da Comarca de Castelo do Piauí, fls.
14/15. E, o documento, fl. 19, emitido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, onde
consta que o Prefeito de São João da Serra é parte de procedimento administrativo, para
investigar irregularidades na informação de dados à Receita Federal, referentes a valores
de obras e serviços pagos pela Prefeitura, conforme documentação e assinada pelo Sr.
Bernardo Aires Correia Lima.
À fl. 20, o contribuinte solicitou que fossem anexadas aos autos, as cópias fraudulentas
de documentos emitidos pela Prefeitura de São João da Serra, e solicita a que a Receita
Federal verifique a veracidade de documentos/pagamentos, pois não foram destinados
ao contribuinte.
Assim, foram anexados os documentos (nota de empenhos, notas fiscais de serviços,
recibos, cópias de cheques) de fls. 21/65.
Em face o exposto, foi solicitada diligencia junto ao contribuinte, para apresentar o
resultado do Procedimento Administrativo aberto pela Promotoria de Justiça da
Comarca de Castelo do Piauí/PI contra o Sr. Flávio Santana Correia Lima, prefeito do
Município de São João da Serra/PI – CNPJ: 06.554.331/0001-50, no ano de 2005, fl. 19.
Foi efetuada a referida diligencia, contudo, o contribuinte não se manifestou, fls. 76/80.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 119.600,00, da Prefeitura
Municipal de São João da Serra.
Em sua impugnação, o contribuinte informa, em síntese, que a declaração da fonte
pagadora entregue a Receita Federal é falsa, pois os valores não foram percebidos pelo
contribuinte, assim estava providenciando provas para desmascarar o prefeito.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016599/2008-95

Inicialmente, no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a
existência da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, constante no
presente lançamento de fl. 81, tendo como beneficiário o contribuinte.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer à tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art. 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016599/2008-95

Em sua defesa o contribuinte alega que a declaração (DIRF) da fonte pagadora entregue
a Receita Federal é falsa, pois os valores não foram percebidos por ele.
Para comprovar sua alegação, o contribuinte anexou aos autos documentos (nota de
empenhos, notas fiscais de serviços, recibos, cópias de cheques) de fls. 21/65, emitidos
pela Prefeitura de São João da Serra, que são supostamente falsos.
Contudo, observa-se, que o contribuinte apenas informou que os documentos acima
mencionados eram falsos, não apresentou nos autos nenhuma prova para comprovar sua
alegação, ou seja, a falsidade dos documentos.
Anexou ainda, petição para Promotoria da Comarca de Castelo do Piauí, fls. 14/15. E, o
documento, fl. 19, emitido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, onde consta que
o Prefeito de São João da Serra é parte de procedimento administrativo, para investigar
irregularidades na informação de dados à Receita Federal, referentes a valores de obras
e serviços pagos pela Prefeitura, contudo, intimado a apresentar o resultado do
Procedimento Administrativo aberto pela Promotoria de Justiça da Comarca de Castelo
do Piauí/PI contra o Sr. Flávio Santana Correia Lima, prefeito do Município de São
João da Serra/PI – CNPJ: 06.554.331/0001-50, no ano de 2005, o contribuinte não se
manifestou, fls. 76/80.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões, posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016599/2008-95

Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Logo, não merece reparo o feito fiscal, por insuficiência probatória.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2013, Recurso Voluntário, fls. 101 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que não teve retorno das solicitações acerca do processo administrativo junto a promotoria da
Comarca de Castelo do Piauí e anexa o extrato de sua única conta corrente para demonstrar que
não recebeu o dinheiro.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O recorrente alega que apesar da DIRF não recebeu os valores da prefeitura.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário
já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na
parte “Relatório” do presente acórdão.
Quanto ao extrato bancário, houve preclusão para apresentá-lo, conforme artigos 15 e
16 do Decreto 70.235/72, mas mesmo que não houvesse tido a preclusão, entendo que a apresentação
deste documento não comprova as alegações do recorrente, pois os valores podem ter sido recebidos
de forma diferente (cheques, etc).
Cabe esclarecer que o momento de apresentação de provas (extratos/documentos)
deve necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação (§4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso, razão pela qual
entendo por prescindível eventual realização de diligência no presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a proposta de diligência formulada, prosseguindo
com o julgamento do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto, Redator designado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.189 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.016599/2008-95

Em que pese os fundamentos lançados no voto do ilustre Relator, peço vênia para
divergir, com especial destaque para realização de diligência no presente caso.
Como bem relatado, de fato, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 119.600,00 com IRRF de R$
16.408,67, constatada em sede de revisão da DAA/2006 simplificada apresentada, buscando,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, porquanto tais rendimentos foram indevidamente declarados pela fonte pagadora.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos e objeto da irresignação recursal, paira dúvida razoável sobre os valores informados
em DIRF retificadora pela Prefeitura Municipal de São João da Serra/PI, sob o “código 0588 -
trabalho sem vínculo empregatício” (fls. 81), sendo certo que o Recorrente veementemente
refuta tais registros, alegando que não recebeu os valores informados e que a DIRF apresentada
é falsa, além do fato de ter solicitado ao Parquet a abertura de procedimento investigatório em
desfavor do prefeito (fls. 14/15), diante das irregularidades ocorridas.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, a
municipalidade promoveu o aludido pagamento no ano-calendário de 2005, cuja informação
entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo
levando-se em conta que o contribuinte contesta a correção e veracidade dos registros contidos
na DIRF, questionando a idoneidade os informes nela lançados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora Prefeitura Municipal de São João da Serra/PI para
que: (i) se manifeste sobre a correção das informações lançadas na DIRF retificadora transmitida
em 18/03/2008 às 17:45h, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos ao
contribuinte e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação da DIRF de forma a
excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 133
DF CARF MF
Original